Tribunal: TJDFT
Processo: 0718400-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. RECEBIMENTO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA (CONSUMADO E TENTADO). MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NÃO CABIMENTO. PERÍCIA NO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso de apelação, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido pela defesa técnica do menor.

2. A materialidade e a autoria dos atos infracionais estão comprovadas pelas declarações harmônicas e coesas da vítima, em consonância ainda com a confissão do adolescente operada em sede inquisitorial.

3. O emprego da arma branca restou devidamente comprovado pelo depoimento da vítima e pela apreensão do artefato, sendo dispensável a perícia no citado instrumento para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, VII, do CP. Precedentes.

4. A grave ameaça contra a pessoa permitiria a aplicação até mesmo da medida de internação ao menor infrator, nos termos do artigo 122 do ECA, não se devendo cogitar em abrandar ainda mais a medida socioeducativa de semiliberdade imposta, diante da real necessidade de intervenção imediata do Estado, para estancar a escalada infracional.

5. Recurso conhecido e desprovido.